Tribunal: STM
Processo: 7000048-46.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000048-46.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAMON LEITE FREIRE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão recorrida,
receber a Denúncia oferecida contra o Sd RAMON LEITE FREIRE, como incurso no
art. 311 do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem, para o
prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA negavam provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter na íntegra a decisão que
não recebeu a denúncia oferecida em desfavor do Sd RAMON LEITE FREIRE,
quanto ao crime previsto no art. 311 do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f0e4cc95
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000048-46.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE:MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: RAMON LEITE FREIRE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Em fase preliminar de recebimento da denúncia, cabe ao magistrado verificar apenas se
foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os demais
aspectos, de ordem material ou processual, deverão ser sopesados durante o processo,
no qual o denunciado, pautado nas garantias constitucionais, terá a oportunidade de
provar sua inocência.
O magistrado excede o juízo de delibação da fase pré-processual de recebimento da
denúncia ao valorar provas, adentrando ao mérito e decidindo pela atipicidade da
conduta, uma vez que suprime a apreciação por parte do juízo natural, o Conselho
julgador. Em caso de dúvidas, nesse primeiro momento, deve prevalecer o princípio do in
dubio pro societate.
Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais.
Recurso do "Parquet" Militar provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar provimento ao
recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida contra o Sd
RAMON LEITE FREIRE, como incurso no art. 311 do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem,
para o prosseguimento do feito.
Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do MM Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 08/11/2019, proferida nos autos do APF 7000290-
97.2019.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd RAMON LEITE FREIRE, quanto ao
crime previsto no art. 311 do CPM.
Extrai-se dos autos que o APF em comento foi instaurado em face do Sd RAMON LEITE FREIRE, por ter, em
tese, no dia 26 de julho de 2019, com o objetivo de obter empréstimo em uma instituição financeira,
elaborado uma declaração de prorrogação de tempo de serviço e assinado no lugar do Comandante da BGP,
praticando, assim, a conduta tipificada no art. 311 do CPM.
Após Acusado ser denunciado pelo Ministério Público Militar, o Juiz Federal Substituto, em exercício na 2ª
Auditoria da 11ª CJM, no dia 8 de novembro de 2019, decidiu rejeitar o libelo por atipicidade da conduta e
por falta de justa causa para a Ação Penal, considerando que o documento, em tese falsificado pelo Soldado
RAMON, não tinha qualquer aptidão de ludibriar quem quer que seja, haja vista o erro grosseiro da
assinatura inserida no lugar do Comandante da OM, conforme decisão in verbis (Evento 36 do 7000290-
97.2019.7.11.0011):
"(...); A despeito dos fatos narrados apontarem os elementos para a instauração da Ação
Penal Militar, a análise do APF deixa claro que o documento em tese falsificado pelo
Soldado RAMON não tinha qualquer aptidão de ludibriar quem quer que seja, haja vista o
erro grosseiro da assinatura inserida no lugar do Comandante da OM. Compulsando-se os
autos, observa-se que o Soldado PETERSON, que trabalhava na secretaria do BGP, notou,
de pronto, que a declaração continha assinatura que não era de seu Comandante.
Assim disse o Soldado PETERSON no APF (evento 1, doc.1, fl. 7)
(...) que por volta das 10:45h, do dia 26 de julho de 2019, o Soldado RAMON apresentou
uma declaração feita por ele com a assinatura do Comandante do Batalhão, solicitando a
marca d ́água do BGP, o que daria autenticidade ao documento. Entretanto, ao verificar a
assinatura presente na declaração, constatou que não havia semelhança com a assinatura
do Comandante do Batalhão, e informou o fato ao seu superior imediato, o adjunto do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f0e4cc95
secretário, Subtenente Valmir Barbosa Sampaio.
A mesma impressão teve o Subtenente WALMIR, encarregado da secretaria do BGP, e o
Major GLAUCO, chefe do Subtenente, quando visualizaram o "documento":
"...que por volta das 10:45h fui acionado pelo soldado PETERSON da secretaria
do BGP, que alegou desconfiar da assinatura do Comandante do Batalhão em
uma declaração de prorrogação de tempo de serviço feita pelo Sd. RAMON da
1ª Cia de Inf de Gd. De pronto, ao ver a tal assinatura fiz uma comparação com
as assinaturas pertencentes ao Comandante do Batalhão existentes na
Secretaria e constatei que a assinatura não conferia"
'...levei o documento ao Comandante o documento ao Comandante da 1ª Cia
de Inf de Gd. Major Glauco, que ao conferir a assinatura, também constatou
que a mesma não correspondia com a do Comandante.'
O Subtenente ainda relatou que o Comandante da OM, TC, também não reconheceu sua
assinatura na "declaração" que lhe fora mostrada:
'...Em seguida, fui até o comandante do BGP, que também não reconheceu a
assinatura, tão pouco (sic) o despacho daquele documento.'
Conclui-se, do APF, que todos os militares que se depararam com o documento elaborado
pelo Soldado RAMON detectaram, prima facie e, a olho nu, que a assinatura do
Comandante do BGP era falsa, e destoava da realidade, circunstância que torna impossível
a ocorrência do delito do art. 311 do CPM, em razão da absoluta impropriedade do objeto
(art. 32 CPM).
Nesse sentido, a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 311 DO CPM (FALSIDADE DOCUMENTAL).
CONFECÇÃO DE SELO DE ESTACIONAMENTO. NÃO TIPIFICADO PELO ART. 311 DO
CPM. REPRODUÇÃO GROSSEIRA. FATO ATÍPICO. DOCUMENTO SUJEITO À
COMPROVAÇÃO OU À VERIFICAÇÃO NÃO ADMITE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRECEDENTES DO STM E DO STF. A conduta de adulterar selo não se amolda ao
crime tipificado no art. 311 do CPM, considerando que não há na Legislação Penal
Castrense dispositivo semelhante ao art. 296, inciso II, do Código Penal comum, que
prevê como crime a conduta de "falsificar selo ou sinal atribuído por lei a entidade
de direito público, ou a autoridade (...)", pelo que a ampliação nesse sentido seria
caracterizada como analogia in malam partem, sendo, dessa forma, prejudicial ao
Réu. O selo adulterado pelo Apelante permitia a olho nu a detecção da falsidade, o
que caracteriza o erro grosseiro, tornando a conduta atípica. O documento sujeito à
verificação ou comprovação não admite falsidade ideológica, conforme
jurisprudência desta Corte Castrense e do STF. Recurso provido. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000545-31.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
13/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019)
APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. Afasta-se a tese de crime impossível por falsificação grosseira quando
o documento for passível de enganar, não se permitindo, a olho nu, a detecção da
falsidade. Não há previsão legal para que se considere o tipo penal inscrito no art.
311 do CPM como infração disciplinar. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000110-08.2015.7.09.0009.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
15/12/2016, Data de Publicação: 07/02/2017)
Cabe salientar que o laudo pericial juntado aos autos (evento 31) apenas ratifica àquilo que
já fora constatado pelos militares do BGP que tiveram acesso ao formulário preparado pelo
denunciado, e confirma a inaptdão do documento em produzir efeitos, sobretudo de ser
capaz de atentar contra a administração militar.
Por todo o exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo MPM, em desfavor de RAMON
LEITE FREIRA, por atipicidade da sua conduta e por ausência de justa causa para inaugurar
a Ação Penal, com fundamento no art. 395, inciso III do CPP, em aplicação do art. 3º, "a" do
CPPM combinado com art. 32 do CPM. (...)."
Intimado no dia 22 de novembro de 2019, o Ministério Público Militar interpôs no dia 25 seguinte o presente
Recurso em Sentido Estrito, no qual pretende a reforma da Decisão recorrida, para o fim de ser recebida a
Denúncia (Eventos 41e 42 do 7000290-97.2019.7.11.0011).
Aduz o recorrente, em síntese, que a decisão combatida ultrapassou os limites do juízo de delibação

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f0e4cc95
inerente à deflagração da persecutio criminis; que há nos autos provas suficientes da autoria e da
materialidade delitivas extraídos da prisão em flagrante do Sd RAMON, do laudo pericial grafotécnico e das
oitivas das testemunhas e do ofendido.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União sustenta, em defesa do Sd RAMON LEITE FREIRE, crime
impossível, em face da absoluta impropriedade do objeto, uma vez que a ausência de autenticidade da
assinatura do Comandante do BGP foi constatada por todos os militares que se depararam com o
documento, configurando erro grosseiro. Afirma, ainda, que a conduta do flagranteado não colocou em risco
nenhum bem jurídico, haja vista não haver nenhuma possibilidade de que a falsidade não fosse descoberta
no momento da colocação da marca d'água.
Na oportunidade do Juízo de retratação, em 22 de janeiro de 2020, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria
da 11ª CJM manteve a Decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso em Sentido
Estrito.
É o Relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso merece ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do MM Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 08/11/2019, proferida nos autos do APF 7000290-
97.2019.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd RAMON LEITE FREIRE, quanto
ao crime previsto no art. 311 do CPM.
Assiste razão ao MPM, uma vez que existe justa causa para iniciar a ação penal, como restou demonstrado
no Recurso.
Na fase preliminar de recebimento da Denúncia, cabe ao Magistrado verificar tão somente se a exordial
acusatória preenche os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. No caso dos autos, pode-se
observar que a Denúncia oferecida se encontra revestida das formalidades legais, e, por isso, deve ser
recebida.
Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, deverão ser sopesados durante o processo, ocasião
em que o denunciado terá oportunidade de se defender das acusações a ele imputadas, à luz das garantias
constitucionais do devido processo legal.
Cabe lembrar que, em caso de dúvidas, nesse primeiro momento, deve prevalecer o princípio do "in dubio
pro societate". Ainda mais quando o lastro probatório mínimo se mostra suficiente para deflagrar a ação
penal, como é o caso dos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, in verbis:
"(...) O recebimento da Denúncia deve se dar sempre que houver prova de fato que, em
tese, constitua crime e, pelo menos, indícios de autoria, conforme preconiza o art. 30 do
CPPM, em prevalência ao postulado do "in dubio pro societate", bastando a verificação, na
peça acusatória, do preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM.
(...)" (Habeas Corpus nº 154-69.2016.7.00.0000/RS. Relator Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 13/9/2016).
Percebe-se, assim, que se exige nessa fase apenas a viabilidade de se propor ação penal sem a plena
certeza da ocorrência do delito.
A razão de ser desta forma é que, somente na instrução criminal, se confirmará a possibilidade de ter
havido fato típico, antijurídico e culpável. Como também os demais fatores serão evidenciados ao longo da
marcha processual, uma vez que tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas
ao esclarecimento do fato.
No presente caso, tem-se que o Magistrado a quo rejeitou a Denúncia, oferecida pelo Ministério Público
Militar em desfavor do Sd RAMON LEITE FREIRE, por atipicidade da conduta do flagranteado e por falta de
justa causa para a Ação Penal, considerando que o documento, em tese falsificado pelo Soldado RAMON,
não tinha qualquer aptidão de ludibriar quem quer que seja, haja vista o erro grosseiro da assinatura
inserida no lugar do Comandante da OM.
Para lastrear essa decisão, o magistrado usou como fundamento o Laudo Pericial nº 043/2019 (Evento 31,
doc. 1, do 7000290-97.2019.7.11.0011 ) e as inquirições feitas no APF do Soldado Raphael Peterson Pereira
e do Subtenente Walmir Barbosa Sampaio, os quais se depararam com o documento elaborado pelo Soldado
RAMON LEITE FREIRE.
Em que pesem esses argumentos, observa-se que a matéria analisada pelo Magistrado a quo no Decisum
excedeu o juízo de delibação que lhe competia apreciar e adentrou as questões de mérito, as quais o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f0e4cc95
levaram a concluir pela atipicidade da conduta, o que é vedado nessa fase pré-processual, sob pena de se
afastar do feito o Juiz natural, uma vez que compete somente ao Conselho julgador, no momento do
julgamento, após a fase de instrução criminal, examinar e valorar a prova pericial, documental e
testemunhal.
Nesse sentido, tem decidido esta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME IMPOSSÍVEL.
MILITAR "SUB JUDICE". SUPRESSÃO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE
PESSOAS DA MARINHA COM A FINALIDADE DE CONSTAR EM LISTA DE QUADRO DE ACESSO
PARA PROMOÇÃO. ALTERAÇÃO REALIZADA COM A SENHA DO ACUSADO. INDÍCIOS APTOS A
OFERECER SUPORTE PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
A Denúncia, para ser aceita, precisa ser acompanhada de uma carga decisória motivadora
com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase inquisitorial. Os indícios de
autoria podem ser entendidos como uma espécie de amostra capaz de instalar a dúvida,
transmitindo um sentimento que indica a possível prática de um fato típico, antijurídico e
culpável.
A publicação do nome do Militar na lista de Quadro de Acesso como se preenchesse as
condições legais para concorrer à almejada promoção, caracteriza, em tese, o delito
capitulado na Denúncia.
Não pode ser considerada como impossível a consumação do delito tipificado na Exordial,
sob o argumento de que a supressão realizada no sistema não surtiria os efeitos
esperados, já que era de pleno conhecimento de todos que o Militar encontrava-se na
condição "sub judice", tendo, inclusive, seu nome figurado no Bono Especial impresso no
Boletim nº 22/2011.
É vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da causa, bem como valorar provas,
sob pena de julgamento antecipado da lide, suprimindo a apreciação por parte
de seu juízo natural, no caso o CPJ/Mar."
Recurso provido. Decisão por unanimidade. (RSE 147-84.2011/RJ, Rel. Min. Álvaro Luiz
Pinto, julgado em 23/3/2017. DJe de 12.5.2017).
Com efeito, nessa fase de delibação da Denúncia, caberia ao magistrado examinar tão somente se estão
presentes na exordial a prova da materialidade e indícios mínimos de autoria para iniciar o processo, sendo
que os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, dever-se-iam ser analisados no momento oportuno
pelo Conselho de Justiça.
Assim, como bem ressaltou o Órgão Ministerial, percebe-se, de fato, que o Juiz Federal Substituto enfrentou
o mérito da causa, julgando antecipadamente a ação penal, o que não se deve admitir, merecendo, dessa
forma, que a Decisão seja revista por esta Corte Superior.
Registre-se que na Exordial acusatória, ao contrário do que decidiu o Magistrado a quo, encontram-se
preenchidos os requisitos previstos nos art. 77 e 78 do CPPM, impondo-se o recebimento da Denúncia.
Isso porque o Ministério Público Militar descreveu de forma individualizada e pormenorizada a conduta típica
do flagranteado, bem como deixou evidente as provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria,
senão, vejamos o que relata, em síntese, a Denúncia:
"(...); Na data aproximada de 26 de julho de 2019, o denunciado, com vontade livre e
consciente, falsificou documento público, qual seja, declaração de prorrogação de tempo
de serviço (evento 31, doc. 01, fl. 04), inclusive a assinatura do Comandante da OM ali
lançada, atentando, assim, contra a Administração Militar.
Para tanto, ele se valeu de computador externo ao Batalhão (lan house) para elaborar o
documento falso, tendo impresso na Secretaria do BGP e, em outro compartimento do
quartel, falseado a assinatura do Comandante, retornando àquela seção para solicitar a
aposição da marca d'água, ocasião em que o militar que recebeu a solicitação (SD
PETERSON) desconfiou, sobretudo da assinatura (evento 01, doc. 01, fl. 08).
Diante de tal situação, o SD PETERSON levou o documento (entregue pelo denunciado) ao
ST VALMIR BARBOSA SAMPAIO (adjunto do secretário do BGP), que constatou a divergência
com a assinatura do Comandante (evento 01, doc. 01, fl. 06), sendo que este, além de ter
negado a autoria da assinatura, tampouco reconheceu o teor da "declaração" (evento 01,
doc. 01, fl. 06 e evento 23, doc. 01, fl. 02).
Preso em flagrante delito pelos fatos, foi requisitada a oitiva formal do ofendido e realizada
perícia sobre o documento, tendo o laudo concluído no sentido de não haver "indícios que o
Sr. PEDRO AIRES PEREIRA JUNIOR seja o autor da rubrica questionada" (evento 31, doc. 01,
fl. 21).
Assim, o delito cometido pelo ora denunciado, para além da fé pública, atenta contra a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f0e4cc95
ordem administrativa militar (falsificação de documento da OM e da assinatura do
Comandante)e, por conseguinte, não pode ser tido como irrelevante penal na esfera
castrense.
De mais a mais, em casos que tais, mostra-se imanente e presumida a elementar
normativa exigida pelo tipo penal do art. 311 do Código Penal Militar referente ao ato
criminoso atentar contra a Administração Militar, conforme recentíssima jurisprudência do
STM (Apelação nº 7000065-19.2019.7.00.0000, Rel. Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, DJe
de 30/09/2019).
Portanto, o MPM considera o denunciado incurso no art. 311 c/c art. 9º, inciso II, alínea "e",
todos do CPM.
Ante o exposto, requer o MPM que, recebida e autuada a presente, seja o ora denunciado
citado para que se veja processar e julgar pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, prosseguindo-se nos demais trâmites do procedimento, até final julgamento e
condenação, tudo na forma da lei.".
Com efeito, embora a falsidade documental tenha sido percebida de imediato quando foi apresentada a
declaração de prorrogação de tempo de serviço na OM, o que poderia justificar a fundamentação da Decisão
impugnada, no sentido da "inaptidão do documento para ludibriar quem quer que seja, haja vista o erro
grosseiro da assinatura inserida no lugar do Comandante", tem-se que os militares que identificaram o falso
conheciam de antemão a assinatura do Superior hierárquico, bem como tinham acesso a outros documentos
que atestavam as divergências.
Contudo, observa-se nos autos que o objetivo do flagranteado não era ludibriar as Organizações Militares,
mas sim as Instituições financeiras, com o fim de contrair empréstimos com o documento falso, o que, por
certo, poderia lograr êxito, uma vez que os funcionários desses estabelecimentos bancários não estavam tão
familiarizados com a assinatura do Comandante da OM, como os militares da convivência diária deste Oficial
superior, que foram inquiridos no APF.
Como se vê, os fatos imputados ao flagranteado são claros e há lastro probatório mínimo e suficiente para o
recebimento da Denúncia, uma vez que o documento falseado estava apto a ludibriar terceiros, no caso,
instituições financeiras para obtenção de empréstimos.
Até porque, pelo que se observou nos autos, é possível inferir que os militares lotados na secretaria do BGP,
a exemplo do Sd PETERSON, provavelmente só perceberam de imediato a falsificação contida no documento
apresentado pelo denunciado porque eles já conheciam e estavam acostumados com a forma de assinatura
de seu comandante.
Anote-se que este Tribunal também já decidiu no sentido de que, havendo a descrição de crime, ao menos
em tese, legitimidade ad causam, ausência de causa extintiva da punibilidade e preenchimento dos
requisitos previstos no art. 77 do CPPM, impõe-se o recebimento da Denúncia. (Rec. Crim. nº 6522-4/BA,
publ. em 09/03/1999, Min SÉRGIO XAVIER FEROLLA).
Considerando, portanto, que há elementos informativos, minimamente aceitáveis, produzidos na fase pré-
processual que demonstram, em tese, a materialidade do delito, como o Laudo de Pericial nº 043/2019, e
diante de fortes indícios de que o flagranteado efetivamente praticou o crime de falsificação de documento,
descrito no art. 311 do CPM, merece, dessa forma, ser melhor investigado o delito ao longo da instrução
processual.
Diante das razões apresentadas, entendo que os fatos imputados ao denunciado apresentam justa causa
para deflagrar a Ação Penal, por todas as razões relatadas.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão recorrida, receber a
Denúncia oferecida contra o Sd RAMON LEITE FREIRE, como incurso no art. 311 do CPM, determinando a
baixa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b94a547a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 700048-46.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: RAMON LEITE FREIRE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do MM Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 8/11/2019, proferida nos autos do APF nº 7000290-97.2019.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do Sd RAMON LEITE FREIRE, quanto ao crime previsto no art. 311 do CPM.
Votei vencida, divergindo de meus pares, para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, e manter na íntegra a decisão que não recebeu a referida Denúncia pelos motivos
que passo a expor.
Desassiste razão ao Parquet.
Trago à baila uma breve síntese do contexto em que os fatos se sucederam, conforme se infere dos autos.
O APF nº 7000290-97.2019.7.11.0011 (evento 36) foi instaurado em face do Sd RAMON LEITE FREIRE, por ter,
em tese, no dia 26 de julho de 2019, com o objetivo de obter empréstimo em uma instituição financeira,
elaborado uma declaração de prorrogação de tempo de serviço e assinado no lugar do Comandante da BGP,
praticando, assim, a conduta tipificada no art. 311 do CPM.
Após ser denunciado pelo Ministério Público Militar, o Juiz Federal Substituto, da 2
a Auditoria da 11
a CJM, no dia
8/11/2019, rejeitou a Exordial acusatória por atipicidade da conduta e por falta de justa causa para a Ação
Penal, considerando que o documento, em tese falsificado pelo Soldado RAMON, não teria qualquer aptidão de
ludibriar quem quer que seja, haja vista o erro grosseiro da assinatura inserida no lugar do Comandante da
OM.
A Decisão fundou-se no art. 395, inciso III, do CPP comum, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM e art. 32 do CPM.
Em suas razões, o magistrado assim expôs:
"(...) A despeito dos fatos narrados apontarem os elementos para a instauração da Ação Penal
Militar, a análise do APF deixa claro que o documento em tese falsificado pelo Soldado RAMON
não tinha qualquer aptidão de ludibriar quem quer que seja, haja vista o erro grosseiro
da assinatura inserida no lugar do Comandante da OM. Compulsando-se os autos, observa-se
que o Soldado PETERSON, que trabalhava na secretaria do BGP, notou, de pronto, que a
declaração continha assinatura que não era do Comandante da OM".
Assim disse o Soldado PETERSON no APF (evento 1, doc.1, fl. 7)
'(...) que por volta das 10:45h, do dia 26 de julho de 2019, o Soldado RAMON
apresentou uma declaração feita por ele com a assinatura do Comandante do
Batalhão, solicitando a marca d ́água do BGP, o que daria autenticidade ao
documento. Entretanto, ao verificar a assinatura presente na declaração,
constatou que não havia semelhança com a assinatura do Comandante do
Batalhão, e informou o fato ao seu superior imediato, o adjunto do secretário,
Subtenente Valmir Barbosa Sampaio.'
A mesma impressão teve o Subtenente WALMIR, encarregado da secretaria do BGP, e o Major
GLAUCO, chefe do Subtenente, quando visualizaram o "documento":

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b94a547a
'...que por volta das 10:45h fui acionado pelo soldado PETERSON da secretaria do BGP,
que alegou desconfiar da assinatura do Comandante do Batalhão em uma declaração
de prorrogação de tempo de serviço feita pelo Sd. RAMON da 1a Cia de Inf de Gd. De
pronto, ao ver a tal assinatura fiz uma comparação com as assinaturas
pertencentes ao Comandante do Batalhão existentes na Secretaria e
constatei que a assinatura não conferia'.
'...levei o documento ao Comandante o documento ao Comandante da 1a Cia de Inf de
Gd. Major Glauco, que ao conferir a assinatura, também constatou que a
mesma não correspondia com a do Comandante.'
O Subtenente ainda relatou que o Comandante da OM, TC, também não reconheceu sua
assinatura na "declaração" que lhe fora mostrada:
'...Em seguida , fui até o comandante do BGP, que também não reconheceu a
assinatura, tão pouco (sic) o despacho daquele documento.'
Conclui-se, do APF, que todos os militares que se depararam com o documento elaborado pelo
Soldado RAMON detectaram, prima facie e, a olho nu, que a assinatura do Comandante do BGP
era falsa, e destoava da realidade, circunstância que torna impossível a ocorrência do delito do
art. 311 do CPM, em razão da absoluta impropriedade do objeto (art. 32 CPM)."
Nesse sentido, o Juiz Federal a quo citou mansa jurisprudência desta Corte Castrense.
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 311 DO CPM (FALSIDADE DOCUMENTAL). CONFECÇÃO DE
SELO DE ESTACIONAMENTO. NÃO TIPIFICADO PELO ART. 311 DO CPM. REPRODUÇÃO
GROSSEIRA. FATO ATÍPICO. DOCUMENTO SUJEITO À COMPROVAÇÃO OU À VERIFICAÇÃO NÃO
ADMITE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRECEDENTES DO STM E DO STF. A conduta de adulterar
selo não se amolda ao crime tipificado no art. 311 do CPM, considerando que não há na
Legislação Penal Castrense dispositivo semelhante ao art. 296, inciso II, do Código Penal
comum, que prevê̂ como crime a conduta de "falsificar selo ou sinal atribuído por lei a
entidade de direito público, ou a autoridade (...)", pelo que a ampliação nesse sentido seria
caracterizada como analogia in malam partem, sendo, dessa forma, prejudicial ao Réu. O selo
adulterado pelo Apelante permitia a olho nu a detecção da falsidade, o que caracteriza o erro
grosseiro, tornando a conduta atípica. O documento sujeito à verificação ou comprovação não
admite falsidade ideológica, conforme jurisprudência desta Corte Castrense e do STF.
Recurso provido. Decisão por maioria". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000545-
31.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
13/8/2019, DJe: 29/8/2019).
"APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. Afasta-se a tese de crime impossível por falsificação grosseira quando o
documento for passível de enganar, não se permitindo, a olho nu, a detecção da falsidade. Não
há previsão legal para que se considere o tipo penal inscrito no art. 311 do CPM como infração
disciplinar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000110-08.2015.7.09.0009. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 15/12/2016, DJe: 7/2/2017)
Por fim narrou o Magistrado:
"Cabe salientar que o laudo pericial juntado aos autos (evento 31) apenas ratifica àquilo que já
fora constatado pelos militares do BGP que tiveram acesso ao formulário preparado pelo
denunciado, e confirma a inaptidão do documento em produzir efeitos, sobretudo de ser capaz
de atentar contra a administração militar.
Por todo o exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo MPM, em desfavor de RAMON LEITE
FREIRA, por atipicidade da sua conduta e por ausência de justa causa para inaugurar a Ação
Penal, com fundamento no art. 395, inciso III do CPP, em aplicação do art. 3º, "a" do CPPM

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b94a547a
combinado com art. 32 do CPM. (...)."
Tenho entendimento reiterado sobre a prevalência do princípio in dubio pro societate, quando não indene de
dúvidas que a conduta do agente ou o ato do acusado, configure crime, necessitando, ainda, estarem
presentes as condições da ação e os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código Processual Penal
Militar.
No caso sub examine, incorporando a compreensão extraída da doutrina e da jurisprudência processualística, o
juízo feito pelo magistrado a quo, para a análise do argumento acerca do recebimento e deflagração da ação
penal, funda-se na impossibilidade de a conduta perpetrada pelo acusado se enquadrar no tipo penal do art.
311.
Destarte, quando se executa o ato de rejeição da peça vestibular, está-se na verdade reconhecendo o efeito
imediato e necessário de não ter a futura ação condições mínimas de prosseguir, restando prejudicado o dever
de persecutio criminis do Estado.
O delito tipificado no art. 311 do CPM exige que o documento apresentado, seja ele público ou particular, não
contenha falsificação grosseira, para que seja apto a iludir terceiro. "Se é grosseira, perceptível à primeira
vista, inexiste o delito em face da ausência de potencialidade lesiva do comportamento" [1].
Assim, na inteligência do art. 32 do Código Penal Militar, impossível consumar-se o crime por ineficácia
absoluta do meio empregado.
Mais, quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto for
impossível se consumar o crime, nenhuma pena é aplicável.
Em que pese terem os fatos narrados na Denúncia ofertada apontarem para a deflagração da Ação Penal, o
documento falsificado pelo Sd RAMON não era apto a ludibriar ou enganar terceiro, tendo em vista a análise
apresentada no APF e a confirmação de erro grosseiro da assinatura inserida no lugar do Comandante da
Organização Militar.
Ex positis, votei divergindo da douta maioria pelo conhecimento e desprovimento do Recurso ministerial, para
manter incólume a Decisão a quo que não recebeu a Denúncia oferecida em desfavor do Sd RAMON LEITE
FREIRE, quanto ao crime previsto no art. 311 do CPM.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] ASSIS, Jorge Cesar. Comentários ao Código Penal Militar - Parte Especial. 6.ed. Curitiba:
Juruá, 2008.